Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-61.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704734-61.2017.8.07.0009 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA AGRAVADO: DRAUSIO GUEDES BARBOSA, HENRIQUE GUEDES BARBOSA, ROGERIO GUEDES BARBOSA, PATRICIA ALVARES BARBOSA DESPACHO Intime-se a agravada PATRÍCIA ALVARES BARBOSA para contrarrazões aos agravos interpostos, nos termos do artigo 1.042, §3o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007